Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014467-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), JULIO VARGAS PAVLAK - CPF: 442.589.501-06 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO HORTOLAN PAVLAK - CPF: 093.054.474-90 (AGRAVANTE), RICARDO HORTOLAN PAVLAK - CPF: 093.055.914-26 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALOR – LIBERAÇÃO DA MEAÇÃO À CÔNJUGE – AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO EXEQUENTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, não há óbice ao deferimento de expedição de alvará para levantamento de quantia bloqueada nos autos, em favor da parte agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014467-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

RICARDO HORTOLAN PAVLAK E OUTROS

AGRAVADA:

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO HORTOLAN PAVLAK
,
LEONARDO HORTOLAN PAVLAK
e
JULIO VARGAS PAVLAK
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT,

que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa no. 1004469-12.2022.8.11.0037,
ajuizada por

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.
, autorizou a liberação do valor pertencente à Sra. Sandra Hortolan Pavlak, pela sua meação, e determinou a expedição de alvará de levantamento do restante dos valores bloqueados em favor da exequente, após o trânsito em julgado da decisão.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que “
é temerário o deferimento de levantamento dos valores penhorados pela Agravada, neste momento processual, pois pendente de julgamento os Embargos à Execução apresentados pelos Agravados e pela Executada JAR Forin
” (sic).

Afirmam que “
os Embargos à Execução são a via de defesa dos Executados, sendo naqueles autos que os Agravados têm o exercício de seu direito ao contraditório e a ampla defesa
” (sic), e estão aguardando um despacho saneador desde 27/03/2024.

Salientam que “
os Embargos à Execução que pendem de saneamento e julgamento, foram fundamentados em teses de nulidade da execução por ausência de certeza e liquidez do título, nulidade da cobrança da multa de 30% e da indenização washout ante a não resolução dos contratos e não comprovação do valor da cotação do commodity no dia do vencimento, além da impossibilidade de realizar a compensação prevista no artigo 368 do Código Civil
” (sic).

Explicam que “
existindo Embargos à Execução pendentes de julgamento, mesmo que não tenham sido recebidos com efeito suspensivo, estes não impedem o prosseguimento da Execução, ou seja, a Exequente/Agravada pode continuar com seus atos expropriatórios, no entanto, atos constritivos não se confundem com satisfação do crédito, esse por sua vez somente é possível após sentença transitada em julgado nos autos dos Embargos à Execução, principalmente quando esses são capazes de torná-la nula e extingui-la
” (sic).

Ante o exposto, pugnam pela revogação da decisão que deferiu o levantamento do valor bloqueado, permitindo somente os atos expropriatórios, mantendo-se os valores e/ou imóveis penhorados em juízo (Id. 216514677).

A tutela recursal foi
indeferida
em 07/06/2024, por esta Relatoria (Id. 218047671).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, portanto, “
deve seguir seu curso normal, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores, bloqueio de bens, etc
” (sic).

Ressalta que “
segundo a jurisprudência do STJ, "o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
” (sic). Pede, assim, a manutenção do
decisum
(Id. 223336670).

Preparo devidamente recolhido (Id. 216910186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa no. 1004469-12.2022.8.11.0037 em desfavor de
RICARDO HORTOLAN PAVLAK
,
LEONARDO HORTOLAN PAVLAK
e
JULIO VARGAS PAVLAK
, ora agravantes
, objetivando o recebimento dos contratos MTQ-ALIM 10/2021 e MTQ-ALIM 11/2021.

O objeto do recurso reside na análise da decisão que autorizou a expedição de alvará referente ao valor da penhora sobre os direitos aquisitivos, em relação aos imóveis de matrícula no. 26.507 e 26.508, do CRI de Primavera do Leste (MT), no que diz respeito à meação do devedor Júlio Vargas Pavlak, bem como autorizou a liberação do valor pertencente à Sra. Sandra Hortolan Pavlak, pela sua meação, mediante expedição de alvará em seu favor, cuja decisão
restou consignada nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“A parte executada afirmou, equivocadamente, que a determinação de penhora dos imóveis objetos das matrículas no 26.507 e no 26.508, ambas do CRI de Primavera do Leste (MT), foi realizada de ofício, uma vez que não consta nos autos qualquer pedido da exequente de penhora sobre aqueles imóveis.

Sobreleva registrar, em princípio, que sequer houve determinação de penhora dos imóveis, como impropriamente mencionado, mas dos direitos aquisitivos dos bens imóveis de matrícula no 26.507 e 26.508, do CRI de Primavera do Leste (MT), nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil (Num. 138431529).

Outrossim, a penhora não foi ordenada de ofício, já que houve requerimento prévio da parte exequente quanto a penhora do "
direito real à aquisição",
instruído com documentos (Num.138072318).

Elucidadas tais questões, passo a apreciação da arguição de impenhorabilidade.

Os executados Leonardo Hortolan Pavlak, Ricardo Hortolan Pavlak e Júlio Vargas Pavlak postularam pela desconstituição da penhora incidente sobre os valores bloqueados via SISBAJUD das contas do cônjuge do executado Júlio Vargas Pavlak, Sra. Sandra Jaciara Hortolan Pavlak, haja vista tratarem-se de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos constantes em conta corrente, bem como sustentaram que se deve respeitar a meação do cônjuge (Num. 139578173).

A parte exequente apresentou manifestação e apresentou matrícula atualizada dos imóveis cujos direitos aquisitivos do executado foram penhorados (Num. 139895905).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, acrescentando o §2o que o disposto no inciso X não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.

(...)

No entanto, “a regra geral de impenhorabilidade é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar de qualquer origem, nos termos da literalidade do art. 833, X e §2o, do CPC”.

A ressalva diz respeito à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, §8o, e no artigo 529, §3o, ambos do Código de Processo Civil.

A verba honorária, pelo caráter alimentício, enquadra-se na exceção legal.

(...)

Portanto, em relação a execução de honorários advocatícios, no valor de R$82.086,66 (oitenta e dois mil oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a penhora é legítima, eis que autorizada por lei.

Ademais, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1028704-23.2023.8.11.0000, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao desprover, por unanimidade, o recurso dos executados, afirmou que “no caso em análise, a despeito dos argumentos da parte recorrente quanto à impenhorabilidade alegada, fato é que das declarações de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022, dos executados agravantes coligidas às contrarrazões se verifica que eles declararam à Receita Federal que possuem diversas contas bancárias (além das em que restou efetivada a constrição), expressiva monta de dinheiro em mãos, bem como vastos acervos patrimoniais, que remontam, no mínimo de centenas de milhares para o máximo de milhões de reais, tudo a denotar que gozam de ótima condição patrimonial e financeira. O almejado reconhecimento da impenhorabilidade das constrições bancárias que remontam menos de quarenta mil reais consubstancia abuso de direito, porque evidente que os montantes depositados em contas bancárias e constritos pelas ordens de penhora impugnadas são ínfima parte do grande conjunto de bens e direitos dos executados agravados. Os executados agravados não lograram êxito em demonstrar que os montantes constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança, não se tratando de quantias destinadas à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade. Não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, bem como diante das fortes evidências do vasto acervo financeiro e patrimonial dos executados, deve ser mantida a constrição”.

No caso, a indisponibilidade foi efetivada nas contas do cônjuge do executado, Sra. Sandra Jaciara Hortolan Pavlak, consoante autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
sendo imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge não integrante da execução
(STJ - AgInt no AREsp: 1945541 PR 2021/0241129-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

Destarte, determino a liberação em favor do cônjuge do devedor da quantia correspondente a sua meação (R$17.593,89)
. Quanto a meação do devedor, havendo permissão legal, rejeito a arguição de impenhorabilidade referente ao valor em execução a título de honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar
.

Transcorrido o prazo para eventuais recursos e transitada em julgado a decisão, expeçam-se o respectivo alvará em favor da exequente e do cônjuge do executado, com as recomendações do art. 166 do atual CNGC.

Cumpra-se integralmente a decisão pretérita (Num. 138431529), notadamente quanto a intimação pessoal da Imobiliária Riva Ltda., solicitando informação sobre o negócio jurídico entabulado com Julio Vargas Pavlak, em relação aos imóveis de matrícula no 26.507 e 26.508, do CRI de Primavera do Leste (MT), notadamente quanto a eventual saldo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”
– Id 154195348 dos autos de origem

Pois bem. Em uma análise perfunctória, nota-se que os embargos à execução opostos pelos agravantes não foram recebidos com efeito suspensivo, razão pela qual não há óbice ao deferimento da expedição de alvará em favor da parte agravada.

Nesse aspecto, importante ressaltar que, se não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor, o título que embasa a execução, qual seja, documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas (MTQ-ALIM 10/2021 e MTQ-ALIM 11/2021), é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, circunstância que torna legítimo o levantamento do valor bloqueado, pois a execução, neste caso, prossegue normalmente.

Além disso, é cediço que a execução se promove no interesse do credor e os agravantes também não se desincumbiram do ônus de demonstrar qual dano grave e de difícil reparação lhe poderia sobrevir da continuidade da execução.

Sobre o tema, ensina Luiz Guilherme Marinoni:

"
Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
. O perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências"naturais"da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g. jóia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará prejuízo grave e de difícil ou incerta reparação." (in Curso de processo civil, v. 3: Execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 450)

Nesse sentido é o entendimento deste TJMT:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE REJEITADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL –
LEVANTAMENTO DE ALVARÁ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 921 do CPC elenca as hipóteses de suspensão do processo executivo, dentre as quais não está prevista a interposição de recurso.
Nos recursos aviados pelo executado não houve concessão de efeito suspensivo, não havendo óbice ao levantamento do alvará e prosseguimento do feito executivo
.”
(TJ-MT 10046745520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO –
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de os embargos à execução permanecerem sub judice não impede, por si só o prosseguimento da execução, com a determinação de conversão do arresto em penhora porquanto não lhe foi atribuído efeito suspensivo.”
(TJ-MT 10016640320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024